Tribunal: STF
Processo: ARE 702406
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. NATUREZA JURÍDICA DE VENCIMENTO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 3.400/1981, 4/1990 E 57/1994. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.